Tribunal: TJBA
Processo: 8003892-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003892-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
FRANCISCO EUGENIO QUERINO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (5)

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
REPACTUA
ÇÃO DE
DÍVIDA
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

LIMINAR
IN
DEFERIDA NA ORIGEM.
DECISÃO
REFORMA
DA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É dever das instituições financeiras a realização de análise mais criteriosa quanto às reais possibilidades econômicas do consumidor em suportar as parcelas, evitando a concessão de crédito de maneira indiscriminada.

2. O pagamento das prestações de empréstimos mediante desconto em folha do servidor não pode comprometer mais de 30% da totalidade da remuneração, sendo tal entendimento pacificado pelo Colendo STJ.

3. O princípio da autonomia da vontade resta mitigado em favor da proteção do equilíbrio econômico e à dignidade do consumidor. Reforma da decisão que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8003892-23.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS BISPO
, e, como agravados,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO PAN S/A e BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator